Tribunal: TJDFT
Processo: 0771872-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0771872-43.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISMAEL BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO A Lei 8.906/94 dispõe que são “nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia” (art. 4o, Parágrafo único). Verifica-se que o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-DF aplicou a penalidade de suspensão ao único patrono constituído pela parte recorrente, com efeitos a partir de 22/10/2025 (&lt;https://oabdf.org.br/wp-content/uploads/2025/10/RELACAO-DE-ADVOGADOS-SUSPENSOS-PELO-TED.pdf&gt;, Acesso em 06/11/2025). Assim, intime-se a parte recorrente, pessoalmente, para que regularize sua representação processual, constituindo novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital